Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719956-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA PACIENTE: MAIQUI PEDRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA, advogada constituída, com OAB/DF no 30.816, em favor de MAIQUI PEDRO DOS SANTOS, preso desde 14/5/2024, pela suposta prática do delito de feminicídio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá/DF que decretou a prisão preventiva. Alega o impetrante que, no caso, não houve prisão em flagrante e que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Discorre acerca da violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 16 de maio de 2024 15:19:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora